Tribunal: STF
Processo: ADI 1218
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VARA
DE AUDITORIA MILITAR NA COMARCA DE PORTO VELHO COM
COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS
CRIMINAIS. INCISO IX DO ARTIGO 94 E ARTIGO 106 DO CÓDIGO
DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO (LC 94, DE
03/11/93). INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AÇÃO IMPROCEDENTE.
1.              A competência em razão da matéria é definida
pela Lei de Organização Judiciária, salvo a do Tribunal
do Júri (CPC, artigo 91, e CPP, artigo 74).
2.              Criação da Vara de Auditoria Militar a ser
provida por Juiz de Direito, que durante o exercício da
função fica com a denominação de Auditor Militar
Estadual, sendo-lhe facultado voltar a exercer o cargo
primitivo.
3.              A lei estadual pode conferir ao Juiz, enquanto
no desempenho das funções próprias da Vara de Auditoria
Militar, outras atribuições, como a de cumprir cartas
precatórias da Justiça Penal Comum.
                 Ação julgada improcedente.